Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720703-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Polimport – Comércio e Exportação Ltda Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade empresária Polimport – Comércio e Exportação Ltda, em recuperação judicial (Id. 72160438) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 72161865, fls. 74-86), que julgou o pedido improcedente. Na origem a ora recorrente propôs embargos à execução fiscal contra o Distrito Federal, com o objetivo de desconstituição do título executivo que fundamenta a execução fiscal no 0706525-68.2022.8.07.0016, relativa ao crédito tributário proveniente da exação de ICMS-DIFAL, no valor de R$ 56.638,82 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). Afirmou a impossibilidade de exercício da pretensão ao crédito relativamente ao aludido tributo nas operações realizadas em compras presenciais nos estabelecimentos comerciais mantidos pela sociedade empresária, por consumidores finais residentes no Distrito Federal, nas hipóteses em que se encontravam em outras unidades da Federação. Sustentou ainda que existem débitos tributários que foram objeto de parcelamento, o que suspende a exigibilidade do tributo. Acrescenta que os títulos executivos são nulos, ao argumento de inexistência de procedimento administrativo prévio de cobrança. Concluiu, portanto, que não há relação jurídica tributária que permita a cobrança do ICMS-DIFAL. O Juízo singular atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução (Id. 72161865, fls. 43-45). Decorrida a marcha processual, foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido improcedente (Id. 72161865, fls. 74-86). Na oportunidade, foi destacado, em síntese, que as certidões de dívida ativa contêm todos os elementos exigidos pela Lei no 6.830/1980. Em suas razões de apelação (Id. 72160447), a recorrente argumenta que os efeitos a serem produzidos pela sentença que julgou o pedido veiculado em embargos à execução improcedente são causa de prejuízos a sua esfera jurídica. Reafirma a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue ao pagamento do valor alusivo ao ICMS-DIFAL nas operações de aquisição de mercadorias realizadas por consumidores finais não contribuintes e residentes no Distrito Federal, em estabelecimentos físicos da sociedade empresária localizados em outra unidade da Federação. Argumenta que os débitos tributários questionados não decorrem de compras realizadas por “e-commerce”. Sustenta que a hipótese de incidência do diferencial de alíquotas decorre do ato de remeter a mercadoria para outro Estado, tendo como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, e não a simples entrega de mercadoria a esse mesmo consumidor em estabelecimento comercial. Quanto ao mais destaca o preenchimento dos requisitos exigidos pela norma prevista no art. 995, parágrafo único do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para sobrestar os efeitos da sentença até o julgamento do recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72160447, fls. 24-25). É a breve exposição. Decido. O recurso de apelação tem efeito suspensivo decorrente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses previstas no § 1o do dispositivo legal aludido. A singela interposição do recurso de apelação já provoca o sobrestamento dos efeitos da sentença, à exceção das hipóteses aludidas, nas situações em que o ato decisório passa a produzir efeitos de modo imediato. A atenta leitura dos autos permite afirmar que, na situação concreta, a sentença proferida pelo Juízo singular ajusta-se a hipótese prevista no § 1o, inc. III, do art. 1012 do CPC. É perceptível, portanto, a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo pelo recorrente, nos termos da norma antevista no art. 1012, § 3o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a exigibilidade do DIFAL de ICMS, nas operações de aquisição de mercadorias por consumidores finais residentes no Distrito Federal, em estabelecimentos comerciais da sociedade empresária recorrente localizados em outra unidade da Federação. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF e fixou a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093), senão vejamos: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” O Distrito Federal ajuizou a ADI no 7.158 tendo pleiteado a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 7o, da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 190/2022. O referido dispositivo legal foi assim redigido: “Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: (...) V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: (...) b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. (...) § 7o Na hipótese da alínea “b” do inciso V do caput deste artigo, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço.” (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examine-se a ementa do aludido julgado da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota. Art. 11, § 7o, da Lei Complementar no 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar no 190/2022. Compatibilidade com o art. 155, § 2o, VII, da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015. 1. O § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, não altera o aspecto material do ICMS, que permanece exigindo a ocorrência de circulação jurídica para a incidência do imposto. 2. A Emenda Constitucional no 87/2015 procurou conciliar os interesses dos Estados produtores e dos consumidores, viabilizando um desenvolvimento mais homogêneo por meio de uma melhor distribuição das receitas tributárias, o que gerou um incremento na arrecadação dos Estados menos desenvolvidos, prestigiando o equilíbrio federativo e contribuindo para a redução das desigualdades regionais. 3. O critério estabelecido pelo § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, encontra-se em conformidade com a Emenda Constitucional no 87/2015. Ao fixar como sujeito ativo do diferencial de alíquotas o Estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, quando outro for o domicílio fiscal do adquirente ou tomador, o legislador infraconstitucional buscou assegurar o equilíbrio na arrecadação tributária do ICMS pelas unidades federadas. 4. Pedidos formulados na presente ação direta improcedentes. 5. Proponho a fixação da seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.” (ADI no 7158, relator: Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado pelo ente federado, tendo declarado a constitucionalidade do aludido dispositivo legal, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.” A circulação jurídica é o critério substancial da hipótese de incidência no caso do ICMS. O legislador não modificou a hipótese de incidência do mencionado imposto ao fixar, como sujeito ativo do DIFAL, o Estado em que houver a entrada física, nem mesmo determinou o fim da prestação do serviço no caso de ser de outro Estado o domicílio fiscal do adquirente ou tomador. Ademais, o objetivo da criação do diferencial de alíquota nesses casos consiste em diminuir os conflitos entre os estados produtores e consumidores. No presente caso a recorrente questiona a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS nas operações de aquisição de mercadorias por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, nas hipóteses em que a mercadoria é adquirida em estabelecimentos comerciais localizados em outra unidade da Federação. Percebe-se, portanto, que o destinatário efetivo do bem se encontra localizado no Distrito Federal, a despeito de ter sido a mercadoria adquirida em outro Estado. Com efeito, o sujeito ativo do DIFAL de ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias é o Estado onde está situado o destinatário efetivo do bem. Assim, o mencionado imposto, previsto para a venda de mercadorias efetuada pela recorrente, a priori, deve ser exigido pelo Distrito Federal. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA. DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO ONDE SE LOCALIZA O DESTINATÁRIO DO BEM. EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2016. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária com o réu; b) a anulação das Certidões de Dívida Ativa no 50187206520, 50187206538 e 50187206546, inscritas e protestadas pelo Distrito Federal; e c) a condenação do réu à restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos, bem como no curso do processo. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de primeiro grau para "declarar que a partir de 01/09/2016 e enquanto perdurar a eficácia da redação Sinief 8/2016 não poderá o Distrito Federal realizar a cobrança de ICMS na modalidade DIFAL nas operações de vendas com o Comando Logístico - COLOG advindas do contrato administrativo no 90/2015, tendo como fato gerador a simples ocorrência do negócio jurídico, havendo direito, contudo, em realizá-la, caso seja destinatário da mercadoria, até a superveniência de decisão judicial em sentido diverso". 1.2. Sentença de total improcedência. 1.3. Na apelação, a autora pede a reforma da sentença. Defende a aplicabilidade imediata e a eficácia plena do novo texto constitucional do art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CF, segundo o qual a receita do imposto cabe ao Estado da localização do destinatário. Afirma que o Ajuste Sinief 13/2013 foi revogado tacitamente, porquanto incompatível com o novo texto constitucional vigente. 1.4. A tutela provisória deferida em primeira instância foi restabelecida por decisão monocrática na petição de efeito suspensivo para apelação requerida com base no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. 2. O cerne da controvérsia está em saber se é devido o recolhimento da alíquota diferencial do ICMS ao Distrito Federal nas operações em que ele figure apenas como destinatário jurídico do contrato, mesmo que a remessa física da mercadoria se dê para outro ente da federação. A Emenda Constitucional no 87/2015, que alterou os incisos VII e VIII, do art. 155, § 2o, da CF, com o objetivo de partilhar entre as unidades da federação o imposto incidente sobre a circulação interestadual de mercadorias, impondo ao contribuinte o pagamento da alíquota interestadual ao Estado de origem do bem e ao pagamento da diferença entre esta e a alíquota interna do Estado "de localização do destinatário". 2.1. A interpretação mais consentânea com a ordem constitucional vigente é a de que destinatário do bem adquirido em transação que configure fato gerador do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria seja a pessoa física ou jurídica a quem efetivamente foi transferida a propriedade. 3. Precedente do STF relativo à importação aplicável ao caso: "(...) Nos termos do art. 155, § 2o, IX, a, da Constituição Federal, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria importada. II - Na definição do destinatário da mercadoria importada, não devem prevalecer os pactos particulares mantidos entre as partes envolvidas na importação, mas a efetiva destinação do bem importado. (...)" (STF, RE 590243 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-213 de 13.11.2009)-g.n. 4. Portanto, não resta dúvida de que o imposto não pode ser cobrado pelo Distrito Federal quando o destinatário de fato (físico) da mercadoria for outra unidade da federação, mesmo que a sede da pessoa jurídica contratante seja no Distrito Federal. 5. Precedente desta e. 2a Turma Cível: "(...) Assim sendo, o sujeito ativo da diferença de alíquota do ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias é o Estado onde está localizado o destinatário efetivo do bem (...)". (07065236820178070018, Relatora: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, PJe: 18/05/2018)-g.n. 6. Em relação aos efeitos temporais desta decisão, devem-se aplicar ao caso os arts. 150, III, b e c, da CF, assim como o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 87/2015, publicada em 17/04/2015, que afirma que ele "entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 (noventa) dias desta", ou seja, em 01/01/2016. 7. Apelo parcialmente provido. (Acórdão no 1144235, 07022584320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 17/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, não há fundamentos suficientes para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente em razão da ausência de demonstração de nulidade das certidões de dívida ativa ora em exame. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília–DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator